Tribunal: STF
Processo: Rcl 51514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública.



    2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.



    3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.



    4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia.



    5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130.



    6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada



    7. Agravo interno a que se nega provimento.